Tribunal: TJPA
Processo: 0056546-05.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0056546-05.2015.8.14.0028

APELANTE: ROBERIO DE OLIVEIRA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0056546-05.2015.814.0028

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA

APELANTE: ROBÉRIO DE OLIVEIRA COSTA

DEFENSOR PÚBLICO: ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PRATICAR HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, § 1º, III, DA LEI Nº 9.503/97). REFORMA DA SENTENÇA. PEDIDO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA. IMPROCEDENTE.

DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DE CONDUTA.
TESE REJEITADA
. Analisando as provas constantes nos autos,
constata-se a inobservância do dever de cuidado, caracterizado pela imprudência, restando configurada pelo desrespeito do motorista do veículo caminhão-baú conduzido por

ROBÉRIO DE OLIVEIRA COSTA no crime culposo ao realizar um retorno na BR-230, colidindo com a motocicleta pilotada pela vítima EVANICIUS COSTA LIMA, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito, fugindo em seguida do local, sem prestar socorro à vítima. Ao agir assim, o Apelante
assumiu o risco de produzir o resultado, demonstrando que deixou de observar dever de cuidado que lhe era exigido, havendo, portanto, perfeita adequação típica entre a conduta do réu e o descrito no art. 302, §1º, III, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro). Para a caracterização do crime culposo é necessário haver a integração dos seus seguintes elementos: conduta humana voluntária, praticada com inobservância do dever objetivo de cuidado, que se manifesta nas formas de imperícia, imprudência ou negligência; resultado danoso involuntário; nexo causal entre a conduta e o resultado; previsibilidade objetiva do sujeito e previsão legal expressa da conduta culposa. Portanto, é necessário comprovar a previsibilidade objetiva de ocorrência do evento danoso, ou seja, o resultado morte da vítima deve ser ao menos previsível para que o agente responda por ela. Restando devidamente comprovada os requisitos do crime culposo, não havendo em se falar em atipicidade de conduta do Apelante.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,
11
de dezembro de 2023.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0056546-05.2015.814.0028

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA

APELANTE: ROBÉRIO DE OLIVEIRA COSTA

DEFENSOR PÚBLICO: ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ROBÉRIO DE OLIVEIRA COSTA
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA
(id.6295138) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, e igual período para a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do CPB, substituiu-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em 970 (novecentos e setenta) horas de prestação de serviços à comunidade, consistente na execução de tarefas gratuitas; pagamento de prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo.

Narrou à denúncia
(id.6295098), que no dia 22/04/2013, por volta das 08h20min, na rua Sérvalo Brito, no Núcleo Cidade Nova, no Município de Marabá, o denunciado ROBÉRIO DE OLIVEIRA COSTA, condunzindo um caminhão-Baú FORD/CARGO 1317, placa MWV-6227, ao realizar um retorno na BR-230 (Rodovia Transamazônica), colidiu com a motocicleta da vítima EVANICIUS COSTA LIMA, que não resistiu aos ferimentos e veio a morrer em decorrência do impacto do acidente de trânsito.

A vítima estava pilotando sua motocicleta HONDA/CG 150 TITAN, cor preta, placa JVC-8946, em sua via preferencial, na BR-230 (Rodovia Transamazônica), quando colidiu com a traseira do caminhão acima mencionado, conduzido pelo denunciado, que desobedeceu à sinalização de trânsito, avançando a preferencial de forma imprudente, ocupando parte da via oposta, causando grave acidente, deixando, ainda, de prestar socorro à vítima, evadindo do local.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 302, § 1º, III e IV da Lei nº 9.503/97
.

A Denúncia foi recebida em 18 de janeiro de 2016 (id.6295100)

Citação do réu. (id.6295102 e 6295102)

Resposta à Acusação. (id.6295109)

Termo de Audiência. (id.6295118, 6295121, 6295123)

Mídia de Audiência. (id.6295125 à 6295132)

Alegações finais do Ministério Público. (id.6295133)

Alegações finais da Defesa. (id.6295136)

Laudo Pericial de Levantamento de Local com Cadáver. (id.6295155)

Laudo de Exame de Corpo de Delito: Necropsia Médio-Legal. (id.6295154)

A Sentença foi prolatada em
21 de fevereiro de 2020
(id.6295140) no qual julgou PARCIALEMNTE PROCEDENTE a Denúncia para CONDENAR o acusado ROBÉRIO DE OLIVEIRA COSTA nas sanções punitivas relativas ao delito tipificado no
art.302, § 1º, III, da Lei nº 9.503/97
.

Certidão de antecedentes criminais. (id.6295101)

Em razões recursais
(id.16510487), o recorrente pugnou pela absolvição por ausência de atipicidade da conduta perpetrada pelo apelante, nos termos do art. 386, III, do CPP.

Em sede de contrarrazões
(id.16510491), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id.16643340), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater,

pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
des
provimento
da presente APELAÇÃO
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

O presente recurso tem como foco a atipicidade da conduta do apelante, por ausência de previsibilidade objetiva e por inexistência de falta de dever de cuidado.

Muito embora a Defesa tenha tentado desconstituir as provas constantes nos autos. De fato, forçoso reconhecer que o apelante cometeu o crime de homicídio culposo, na condução de veículo automotor, conforme o conjunto probatório colhidos durante a instrução processual.

Conforme constam dos autos, no dia 22/04/2013, por volta das 08h20min, na Rua Sérvulo Brito, Bairro Cidade Nova, no município de Marabá, o apelante ROBÉRIO DE OLIVEIRA COSTA conduzia caminhão-baú FORD/CARGO 1317E, quando colidiu com a motocicleta HONDA/CG 150 TITAN, placa JVQ-8946, conduzida pelo nacional EVANICIUS COSTA LIMA, em razão dessa colisão, veio a óbito.

De acordo com as informações colhidas nos autos a vítima estava pilotando a referida motocicleta, em sua via preferencial, na BR-230 (Rodovia Transamazônica), quando colidiu com a traseira do caminhão-baú conduzido pelo apelante, que desobedeceu a sinalização de trânsito, avançando a preferencial de forma imprudente, ocupando parte da via oposta, causando grave acidente, deixando, ainda, de prestar socorro à vítima, evadindo-se do local.

Posteriormente, o denunciado esclareceu como causa do acidente o fato de ter atravessado a rodovia em cruzamento para conversão à via oposta, não conseguindo realizá-lo por completo, parando no canteiro central onde metade do caminhão ficou para dentro da pista, vindo a vítima a ser violentamente atingida, sem ter tempo de reação.

Ressalte-se que, no local do acidente, havia todas as sinalizações de trânsito possíveis, a placa “PARE” destinada ao condutor do caminhão e de respeito à via preferencial, qual seja, a Rodovia Transamazônica, na qual a vítima pilotava sua motocicleta, a qual não teve tempo para desviar do caminhão, vindo a colidir fatalmente com o veículo.

Para a caracterização do crime culposo é necessário haver a integração dos seus seguintes elementos: conduta humana voluntária, praticada com inobservância do dever objetivo de cuidado, que se manifesta nas formas de imperícia, imprudência ou negligência; resultado danoso involuntário; nexo causal entre a conduta e o resultado; previsibilidade objetiva do sujeito e previsão legal expressa da conduta culposa. Portanto, é necessário comprovar a previsibilidade objetiva de ocorrência do evento danoso, ou seja, o resultado morte da vítima deve ser ao menos previsível para que o agente responda por ela.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência, pelos Autos de Inquérito Policial, Laudo de Necropsia médico-legal (id.6295154), Laudo de Perícia de Levantamento de Local e Cadáver (id.6295155/6295158), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria é igualmente certa, pois o réu admitiu ter estado na condução do veículo e ter atropelado a vítima e pelos depoimentos testemunhais ouvidos em juízo.

No que diz respeito à autoria delitiva, os delitos culposos exigem como dos requisitos para sua caracterização a violação de um dever de cuidado objetivo: o agente deve atuar em desacordo com o que é esperado pela lei e pela sociedade. No caso em tela, o réu agiu com imprudência e sua conduta se amolda perfeitamente à tipificação prevista no artigo 302, § 1º, incisos III, da Lei 9.503/97.

Nesse sentido:

PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. Pretendida a
absolvição
por insuficiência de provas (Defesa). Pleiteado o reconhecimento da qualificadora da embriaguez (Ministério Público). 1) Condenação legítima. Acusado que, na condução de veículo automotor, em alta velocidade, atingiu a vítima, que exercia seu ofício na via pública, em seguida se evadiu do local dos fatos sem prestar socorro ao ofendido, que faleceu em decorrência das lesões sofridas. Culpa perfeitamente caracterizada, na modalidade imprudência, decorrente da velocidade excessiva comprovada pela prova testemunhal. 2) Reconhecimento da qualificadora da embriaguez. Impertinência. Prova testemunhal que não se mostrou segura o suficiente para caracterizar a referida qualificadora. Princípio do in dubio pro reo. Negado provimento aos recursos.

(
TJ-SP,

Apelação Criminal:15002466820228260286
,
publicada: 27/06/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ARTIGO 302 DO CTB. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPRUDÊNCIA COMPROVADA. AGRAVANTE DO ART. 298, INC. V, DO CTB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL, REQUERENDO A ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA IMPOSTA. OPINATVO MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO APELO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCESSO DE VELOCIDADE. INOBSERVÃNCIA DO DEVER DE CUIDADO. CULPABILIDADE INSERIDA NO PRÓPRIO TIPO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APTAS A ELEVAR A BASILAR. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. ARTIGO 44, CPB. RECURSO DESPROVIDO. I - Trata-se de Recurso de APELAÇÃO, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, contra decisão do MM. Juízo de Direito da 16ª Vara Criminal desta Capital, que julgou procedente a Exordial Acusatória para condenar ZÉLIO PROCÓPIO SODRÉ JÚNIOR pelo delito tipificado no artigo 302, caput, c/c artigo 298, V, ambos da Lei 9.503/97, à sanção de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto. (ID. 28071251). II - O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA interpôs recurso de Apelação, pugnando, em suas Razões Recursais (ID. 28071256), pela reforma do decisum vergastado, tendo-se por escopo o aumento da pena-base, especificamente quanto à culpabilidade e circunstâncias do crime, ante a elevada reprovabilidade da conduta. III - A Procuradoria de Justiça, em Opinativo, manifestou-se igualmente, pelo desprovimento da Apelação Defensiva, mantendo-se integralmente o Decisum de fls. 14/22. IV - Para a caracterização do delito previsto no art. 302, do Código de Trânsito Brasileiro, basta que alguém, na direção de veículo automotor, mate outrem culposamente, ou seja, agindo por imprudência, negligência ou imperícia, seja em via pública, seja em propriedade particular. V - A culpabilidade, considerada como o juízo de reprovabilidade da conduta, não deve militar em desfavor do réu, na medida em que não se verifica maior grau de censura, não sendo a não observância ao dever de cuidado suficiente, até mesmo por ser o elemento caracterizador da culpa. VI - A inobservância do dever de cuidado, já integra o tipo penal previsto no artigo 302, do CTB, não sendo possível a elevação da pena-base usando-se esse parâmetros, a título de culpabilidade, sob pena de bis in idem. VII - De igual modo, as circunstâncias do crime, reputadas desfavoráveis, quais sejam, dirigir em velocidade acima do permitido com elevada carga, sem as devidas cautelas em via pública, já foi devidamente reconhecido pelo Juízo e apenado enquanto agravante prevista no artigo 298, V, do CTB. VII – Recurso a que se nega provimento. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0510954-11.2015.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, figurando como Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Apelado: ZÉLIO PROCÓPIO SODRÉ JÚNIOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo-se o Decisum obliterado em sua integralidade. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.

(TJ-BA - APL: 05109541120158050001 16ª Vara Criminal - Salvador, Relator: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 31/08/2022)

Está demonstrado ainda o nexo causal entre a conduta do réu e o resultado morte da vítima
EVANICIUS COSTA LIMA
.

Caracterizado está a previsibilidade objetiva do resultado, para a caracterização do crime culposo.

É fato inconteste, conforme as declarações prestadas pelo policial ORLEANS ALVES PINTO JUNIOR que participou da ocorrência no local do sinistro, no qual narrou que o caminhão estava em um retorno na rodovia Transamazônica e que o condutor do veículo havia se evadido do local, sem prestar socorro a vítima.

Há que se destacar também, o relato da testemunha JOSIMAR GALINO DA SILVA, embora não tenha visto o acidente, esta afirmou que o caminhão não conseguiu fazer a conversão para a via oposta, parando no canteiro central da rodovia e, a parte da carroceria ficou para dentro da pista de rolamento, o que, implica na afirmativa que o réu, imprudentemente, desrespeitando as regras de trânsito, sem o necessário dever de cuidado, com sua conduta, ocasionou o acidente que levou a vítima a óbito.

Diante disso, não há o que se falar em ausência de previsibilidade objetiva, tendo em vista que os elementos probatórios permitem concluir que o apelante feriu o dever cuidado objetivo, de modo que, ao realizar uma manobra imprudente com seu veículo, provocou a morte da vítima.

No caso em apreço, constata-se a inobservância do dever de cuidado, caracterizado pela imprudência, restando configurada pelo desrespeito do motorista do veículo caminhão-baú ROBÉRIO DE OLIVEIRA COSTA no crime culposo ao realizar manobra na Rua Sérvulo Brito, Bairro Cidade Nova, no município de Marabá, vindo a colidir com a motocicleta HONDA/CG 150 TITAN, sendo conduzida pelo nacional EVANICIUS COSTA LIMA, em decorrência dessa colisão, vindo a óbito a vítima, fugindo em seguida do local o réu. Ao agir assim, o Apelante
assumiu o risco de produzir o resultado, demonstrando que deixou de observar dever de cuidado que lhe era exigido, havendo, portanto, perfeita adequação típica entre a conduta do réu e o descrito no art. 302, §1º, III, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

Mantido os termos da sentença.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego provimento
à pretensão recursal, mantendo os termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, 11

de dezembro de 2023.

DESA
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/12/2023